Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA UBER AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Embargos de Declaração opostos pelo réu, nos quais defende a existência de omissão e erro de premissa, por não se tratar de uma empresa de transporte, mas uma empresa de tecnologia que desenvolveu e licencia um aplicativo que aproxima motoristas. E mais, que os motoristas independentes não são empregados, por isso não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta sobre a existência de omissão quanto à análise da documentação probatória, pois da análise do laudo do IML somente foram constatadas escoriações superficiais e pequena vermelhidão na pele, não havendo que se falar em prejuízo ou transtorno aptos a ferir a esfera personalíssima da embargada. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. A embargada não apresentou contrarrazões.

II – Constitui pressupostos intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).

III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão vê-se que não há omissão ou erro de premissa, uma vez que a matéria referente à natureza jurídica da UBER foi devidamente abordada nos itens V e VI, bem como sua responsabilidade no caso concreto.

IV – No que se refere à análise dos documentos trazidos aos autos, cumpre observar que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.

VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

VII – Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95